Tribunal: TJDFT
Processo: 0000697-10.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
Comprovado o uso de arma de fogo pela prova oral, incide a respectiva causa de aumento de pena, não se desincumbindo a defesa de seu ônus de comprovar a alegação de que o artefato era um simulacro de arma.
Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena-base foi reduzida, limitando-a ao mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.
A quantidade de pena aplicada e a circunstância judicial desfavorável justificam o regime prisional inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
Apelação desprovida.